Tribunal: TJMT
Processo: 1029807-20.2023.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029807-20.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRENTE), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIGAÇÕES EXCESSIVAS – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
PLEITO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
ACOLHIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A recorrente não demonstrou qualquer elemento capaz de afastar sua responsabilidade, restando comprovada perturbação ao sossego do consumidor e a falha na prestação do serviço, configurando-se o dano moral.

Reduz-se o valor da indenização por danos morais, se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Francisco Antonio Biolchi em face de Banco Volkswagen S.A., para:

a) a) Condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice IPCA a partir da data da presente sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 362 do STJ - correção -, e o art. 405 do CC - juros);

b) Determinar que a requerida cesse, imediatamente, as ligações para o telefone celular do autor (66 9.9999-2321), sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais);

c) Indeferir o pedido de indenização no valor de R$ 2.378,96 a título de tempo despendido, pelos fundamentos acima.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.
”

Sustenta a parte autora que, enquanto advogado, foi procurado pelo Sr. Marcelo Gomes Dias para tratar da devolução de um veículo financiado junto ao Banco Volkswagen. Após a financeira recusar a devolução, a parte autora encerrou sua atuação no caso e informou a parte ré.

Relatou que mesmo sem qualquer vínculo contratual, passou a receber cobranças diárias indevidas, por telefone e mensagens por parte da Reclamada.

Já a recorrente, em suas razões recursais, aduz que as ligações não podem ser consideradas excessivas e a ausência de responsabilização e de dano moral.

O cerne da controvérsia reside em verificar a responsabilidade da fornecedora de serviço no que diz respeito as ligações excessivas recebidas pelo autor.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor estabelece,
in verbis
, que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A responsabilidade somente pode ser afastada em caso de inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme o § 3º do referido artigo.

No caso em tela, o Autor demonstrou que, recebia diversas ligações da Reclamada em seu telefone, id.

282910104.

Assim, não havendo provas em sentido contrário aos fatos apresentados na petição inicial, resta demonstrada a ocorrência da perturbação ao sossego e a falha na prestação do serviço.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – LIGAÇÕES E MENSAGENS EXCESSIVAS - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REFORMA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Havendo a cobrança indevida insistente de serviço não contratado, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Reforma da sentença para condenar a reclamada a indenizar por danos morais.

(N.U 1011148-19.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

DOIS RECURSOS INOMINADOS. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. PROVAS SUFICIENTES. DEZENAS DE LIGAÇÕES EM CURTO PERÍODO DE TEMPO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM EXCESSIVO. MINORAÇÃO. RECURSOS DAS EMPRESAS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. À luz da teoria da asserção e a leitura das alegações ventiladas na inicial, a questão de a parte ré/recorrente ser ou não responsável pela falha na prestação do serviço ingressa no mérito da ação.

2. A parte recorrida comprovou devidamente a ocorrência de abuso capaz de refletir perturbação ao sossego e ultrapassar as raias do tolerável com ingresso nos direitos da personalidade.

3. Embora seja devida a reparação em danos morais, há necessidade de redução do quantum indenizatório para adequar ao critério da razoabilidade.

4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

(N.U 1028839-60.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)

No que se refere a indenização por danos morais, evidente que a situação gerou desconforto, dor e angustia, superiores ao mero aborrecimento do cotidiano e, por isso, passível de indenização por danos morais.

Assim, em relação a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam que se observe para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a
reduzir
a indenização dos danos morais para
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
, para reduzir o valor da indenização por danos morais para
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Retifico de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025